Tribunal: TJES
Processo: 5010337-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010337-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ LAURETE

AGRAVADO: EUGENIO MARCOS LAURETTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO RECENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de manutenção de posse, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ao fundamento de que não restaram demonstrados atos de turbação praticados pelo réu, nem o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, inclusive quanto à contemporaneidade da alegada turbação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento de tutela liminar possessória; (ii) determinar se a situação fática justifica a concessão de medida urgente em ação possessória fundada em posse exercida há mais de ano e dia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A tutela provisória possessória exige prova da posse, da turbação e da data da ofensa, além da propositura da ação dentro de ano e dia, nos termos do art. 561 do CPC.
4.
Não se considera turbação o exercício regular de direito administrativo, como a impugnação em processo de regularização fundiária ou atos de registro cadastral perante órgãos públicos.
5.
A ausência de ato material indevido que obste ou dificulte o exercício da posse inviabiliza o reconhecimento da turbação.
6.
A alegada turbação remonta a atos ocorridos há mais de quinze anos, o que impede o deferimento da tutela liminar possessória por configurar posse velha.
7.
As provas apresentadas não demonstram animosidade capaz de caracterizar turbação atual, tampouco evidenciam exercício exclusivo de posse pelo autor.
8.
A controvérsia demanda dilação probatória, sobretudo diante da necessidade de apurar os contornos da posse e a eventual conversão da posse precária em posse protegida.
9.
Aplica-se, na hipótese, o princípio da confiança no juiz natural, que, ao indeferir a liminar após audiência de justificação, avaliou com maior proximidade os elementos do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A concessão de tutela possessória liminar exige a comprovação de turbação atual e da propositura da ação dentro de ano e dia, sendo incabível sua concessão quando a posse é velha e os atos do réu se limitam ao exercício regular de direitos administrativos.
12.
A ausência de prova inequívoca de posse exclusiva e da prática de atos materiais de turbação justifica o indeferimento da medida liminar.
13.
Demandas possessórias fundadas em fatos antigos e controversos exigem instrução probatória adequada, sendo incabível a antecipação de tutela baseada em cognição sumária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ LAURETE
em face da r. decisão (fls. 02-05 do evento 14530662), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação de manutenção de posse tombada sob o nº 5000820-36.2024.8.08.0052, movida pelo ora agravante em desfavor de
EUGÊNIO MARCOS LAURETTI
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar os atos de turbação praticados pelo réu, uma vez que o ingresso de procedimento administrativo (embargos aos autos de Regularização Fundiária Rural junto ao IDAF) não configura ato de turbação para fins de preenchimento do inciso II do art. 561 do CPC, caracterizando apenas um exercício regular de um direito do réu.
” (fl. 03 do evento 14530662).

Asseverou que “
quanto às alegações de reiterados atos de turbação por meio de
comportamentos cada vez mais ostensivos adotados pelo réu (ID. 70144362), também não vislumbro sua configuração, posto que a descrição constante em Boletim Unificado de ID. 70144368 tão somente dá conta de uma discussão entre as partes, notadamente pelo desejo do autor de que o réu retirasse alguns pertences de uma casa de madeira, o que foi prontamente atendido pelo réu quando da comunicação junto aos policiais.
” (fl. 04 do evento 14530662).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de manutenção de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, da turbação praticada pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Neste juízo de cognição sumária, não é possível aferir que a ação possessória foi proposta dentro de ano e dia da turbação afirmada na petição inicial (art. 558 do CPC), uma vez que os atos praticados pelo agravado de emissão de certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) e de regularização do imposto territorial rural (ITRA), respectivamente, ocorreram nos anos de 2006 (evento 61877033) e 2008 (evento 61877049).

A turbação pressupõe ato material indevido que obste ou dificulte o pleno exercício da posse, como por exemplo, a invasão parcial do terreno de outrem, plantando, construindo cercas ou realizando obras que impeçam o uso integral do bem — mas sem retirar o possuidor de sua posse –, não se confundindo com exercício de prerrogativas administrativas ou manifestações isoladas de animosidade.

Assim, o fato de a suposta turbação ter sido praticada há mais de 15 (quinze) anos impede o deferimento da liminar com base no art. 561 do CPC, mormente quando sopesado que a ação de manutenção de posse foi proposta no dia 20 de setembro de 2024 (evento 51158221). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 561 do CPC estabelece que na ação de manutenção de posse, para o deferimento da liminar, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de reintegração. Deve, ainda, comprovar que a ação foi intentada dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho ocorrido.
2. Considerando não ter sido demonstrado que a turbação ocorreu há menos de um ano e dia, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES; AI 0006860-49.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 09/12/2019; DJES 21/01/2020)

Acrescente-se que o agravante não demonstrou de plano que exercia exclusivamente poder de fato sobre o imóvel, sendo que na ação reivindicatória c/c demarcatória registrada sob o nº 0000382-76.2016.8.08.0052, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, restou reconhecido que inexistiam elementos de que o ora agravado adquiriu a posse do local de modo injusto.

Reputo que a impugnação administrativa (evento 51161079) ao processo de regularização fundiária perante o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), por si só, não configura turbação da posse, e sim aparente regular de direito do agravado que já figura há muito tempo no CCIR e no ITR como o posseiro do sítio.

Mesmo que o agravante insista que os atos praticados pelo recorrido tenham se intensificado, no mês de junho de 2025, e gerado prejuízos materiais, os elementos fotográficos dos eventos 14530654 e 14530655 são insuficientes de infirmar a análise realizada no órgão
a quo
, sobretudo diante da natureza controvertida dos fatos, que demandam instrução probatória adequada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada.
3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002245-48.2017.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Por fim, tenho que deve ser aplicado na presente oportunidade o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, e que antes de examinar o pleito da tutela provisória de urgência de natureza antecipada conduziu audiência de justificação (evento 56387494), com fulcro no art. 562 do CPC. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 560 A 562 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que fundamentado de maneira sucinta, o pronunciamento jurisdicional agravado cuidou de demonstrar a razão pela qual foi concedida a tutela de urgência pretendida, possibilitando à parte interessada, inclusive, apresentar irresignação recursal com os termos ali adotados. 2. Seguindo a regra prevista no artigo 560 a 562 do Código de Processo Civil, a concessão do pedido liminar em ação de reintegração de posse com fundamento em esbulho exige que o autor comprove o exercício de posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua data e a perda da posse em razão do esbulho.
3. Vale lembrar que nas demandas possessórias incide o princípio da confiança no juiz da causa, o qual está mais próximo das partes e da situação fática enfrentada, o que impõe a manutenção da decisão liminar
outrora concedida na origem. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003511-67.2018.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 19/06/2019)

O douto Juízo de origem, ao indeferir a liminar, corretamente ponderou que os atos se resumiam a uma "
discussão entre as partes
". Essa avaliação, baseada nos fatos anteriores a 11/06/2025 (obstrução administrativa, boletins de ocorrência, e troca de titularidade de energia elétrica), reflete a correta aplicação da cautela judicial em disputas de posse velha, onde a antecipação da tutela deve ser reservada a casos de evidência solar do direito. A necessidade de dilação probatória para apurar se houve a conversão da posse precária (
interversio possessionis
) em posse
ad usucapionem
ou
ad interdicta
, ou se a obtenção dos títulos cadastrais pelo agravado foi, de fato, fraudulenta, é imperativa para a solução final do litígio.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.